Tribunal: CARF
Processo: 10830.901371/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-01-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.901371/2011-52
ACÓRDÃO
1202-001.473 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TROPICO SISTEMAS E TELECOMUNICACOES S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
DCOMP. DECISÃO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO FUNDAMENTADA POR
MOTIVO JÁ SUPERADO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. CONFIGURAÇÃO.
Resta configurada a homologação tácita das compensações que não foram
homologadas com base em entendimento sobre prazo decadencial
considerado inconstitucional pelo STF. No caso, o contribuinte transmitiu
no ano de 2006 DCOMPs utilizando créditos do ano de 2001, tendo o fiscal
o Fisco não homologado estas compensações sob o argumento da
ocorrência
de
decadência.
Afastando-se
este
único
argumento
(decadência), o presente caso carece de qualquer outro motivo para a não
homologação das compensações, motivo pelo qual deve ser declarada a
sua homologação tácita.
ÔNUS DA PROVA. PROCESSO DE COMPENSAÇÃO. O artigo 74, §§ 9o, 10 e
11 da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 10.833, de 2003,
predicam que o rito da compensação segue as regras do Decreto-lei no
70.235, de 1972 (PAF), sendo que a prova de liquidez e certeza do crédito
tributário pleiteado para fins de indébito tributário é do contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, determinar o retorno dos
autos à Unidade Local da Receita Federal do Brasil para que seja prolatado Despacho Decisório
complementar com apreciação do mérito do PER/DComp, retomando-se o rito processual a partir
daí. Vencido o conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa (relator) que votou por dar
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.473 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901371/2011-52
2
provimento ao recurso pela ocorrência da homologação tácita. Designado o Conselheiro Roney
Sandro Freire Correa para redigir o voto vencedor.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Correa – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Maria
Angelica Echer Ferreira Feijo (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 16-84.675 - 7a Turma da DRJ/SPO,
Sessão de 08 de novembro de 2018, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra despacho
decisório da DRF/Campinas com o seguinte conteúdo, fls. 43:
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.473 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901371/2011-52
3

Pode ser notado, portanto, que o despacho combatido não apontou diferenças
nas parcelas do crédito.
Na análise das parcelas do crédito(fls. 44/45), ficou assinalado a informação a
seguir:

A interessada foi cientificada em 09/03/2011, fls. 49, tendo apresentado
manifestação de inconformidade em 08/04/2011, fls. 02 com os argumentos a
seguir resumidos.
Argumentou que a decadência não teria ocorrido, pois apresentou pedido de
restituição antes de decorrido tal prazo. Aponta em seu favor o art. 34, §10 da IN
900/08.
A 7a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade
impugnação, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
A Manifestação de Inconformidade é tempestiva e preenche os requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecida.
A interessada argumentou que a decadência assinalada no Despacho Decisório
como motivo para o indeferimento integral de seu pleito não ocorreu, pois, em
harmonia como art. 34, §10 da IN 900/98, apresentou pedido de restituição
anterior a tal evento.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.473 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901371/2011-52
4
Nesse aspecto tem razão a interessada, pois observamos que a DCOMP principal
foi apresentada em 19/12/2006, menos de cinco anos do surgimento do crédito
de saldo negativo em 01/01/2002. Afastamos, portanto, a decadência.
No entanto, tratando-se de crédito oriundo de retenções na fonte é preciso
avaliar a dedutibilidade. de tais parcelas.
Dedutibilidade das retenções
A permissibilidade de dedução do imposto devido somente pode ser levada a
efeito diante da efetiva comprovação de que as receitas estejam computadas na
determinação do Lucro Real, segundo definido no §4o, inciso III do art. 2o da Lei no
9.430, de 27/12/1996, circunstância inobservada pelo interessado:
(...)
Outrossim, a validação das importâncias remanescentes demanda a apresentação
dos respectivos informes de rendimentos anuais emitidos pelas correspondentes
fontes pagadoras, consoante orienta o art. 55 da Lei no 7.450, de 1985, c/c com o
teor dos arts. 728 e 943, §2o, do Regulamento de Imposto de Renda (RIR/99),
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 29/03/1999.
Além disso, obrigatória a comprovação do efetivo oferecimento à tributação dos
rendimentos auferidos em decorrência da tributação na fonte do imposto de
renda computado na determinação do suposto novo montante do saldo negativo
de IRPJ que se revele simétrico com a quantia de rendimentos tributáveis
declarados pelas fontes pagadoras.
Sob esta perspectiva, vale ressaltar que tal exegese nota-se em precedentes
emitidos pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, consoante
sintetizado nas ementas abaixo, alusivas a lides que versaram sobre eventos de
características similares:
(...)
Em regra, o reconhecimento de direito creditório a título de saldo negativo de
IRPJ reclama efetividade no pagamento das antecipações calculadas por
estimativa, a apresentação do comprovante de retenção do IRRF emitido pela
fonte pagadora, a comprovação da oferta à tributação da receita que ensejou a
retenção e, ainda, a apresentação dos elementos indicadores dos resultados
contábil e fiscal (balanço patrimonial, demonstrativo de resultado do exercício -
DRE e o Livro de Apuração do Lucro Real - Lalur), de sorte a aferir a plena
identidade entre estes e o teor informado na Declaração de Informações
EconômicoFiscais (DIPJ). Na ausência do comprovante de retenção do IRRF faz-lhe
as vezes os registros constantes do banco de dados da Receita Federal, extraídos
da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) apresentada pela
fonte pagadora. Recurso Provido” (Relator: José Sérgio Gomes - Acórdão
1103.00106, de 09/12/2009)
(...)
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.473 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901371/2011-52
5
É importante realçar que compete ao interessado apoiar as exposições assentadas
no contexto da manifestação de inconformidade e seus aditamentos com o
respectivo suporte fático que evidencie, de forma cristalina, a ocorrência e
efetividade de todas as retenções do imposto de renda computadas para efeito
de mensuração do saldo negativo declarado; ou seja, as provas oferecidas a
exame perante o órgão julgador devem corroborar no escopo de viabilizar a
formação da convicção acerca da certeza e liquidez do crédito reclamado.
Nestes termos, a comprovação das alegações aduzidas na fase litigiosa do
procedimento deve ser conduzida mediante juntada de prova inequívoca hábil e
idônea devidamente conjugada com a escrituração contábil e demonstrações
financeiras, firmadas e regularmente levados a registro no órgão competente à
época dos fatos, documentação esta que deve ser mantida em boa ordem e
conservada sob a responsabilidade do sujeito passivo a fim de serem colocadas à
disposição da Administração Tributária Federal, enquanto não ocorrida a
prescrição dos débitos confessados nas declarações de compensação.
A propósito, jurisprudência administrativa do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) tem pacificado quais requisitos para aceitar sua
dedutibilidade do imposto, como podemos observar da Súmula CARF 80:
Em síntese, compete ao requerente trazer aos autos robusto material probante
vinculado às operações que motivaram as retenções efetuadas pelas respectivas
fontes pagadoras e suas efetivas retenções do imposto de renda na fonte, bem
assim do informe de rendimentos anuais por elas emitidos, tudo acompanhados
da competente escrituração contábil a respeito do oferecimento à tributação das
respectivas receitas.
No caso dos autos, nenhuma prova de que ocorreu a tributação das receitas
relacionadas com as fontes foram apresentadas.
Assim sendo, voto por julgar a manifestação de inconformidade IMPROCEDENTE.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)
II – NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
2.1. A decisão recorrida, ao reconhecer não ter ocorrido a preliminar de mérito,
deveria ter devolvido os autos para o órgão de origem para aferição do crédito da
Recorrente.
2.2. Sem isso, clara a supressão de instância, que prejudica o direito de defesa da
Recorrente, que terá menos oportunidade de discutir, no mesmo processo
administrativo, o mérito, o montante do crédito utilizado da compensação.
2.3. Note-se que este vício é um tanto mais claro quando se lê na decisão
recorrida que “compete ao interessado apoias as exposições assentadas no
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.473 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901371/2011-52
6
contexto da manifestação de inconformidade e seus aditamentos com respectivo
suporte fático que evidencie, de forma cristalina, a ocorrência de efetividade de
das as retenções do imposto de renda computadas para efeito da mensuração do
saldo negativo declarado”. Ora, se o único obstáculo apontado na decisão
recorrida ao crédito foi o decurso do prazo de 5 anos, por óbvio, a única prova a
ser produzida era de que não decorreu tal prazo.
2.4. Ainda que se ignore tal questão, conforme se verifica pela decisão recorrida,
ela é um padrão, aplicável a qualquer caso de saldo negativo de IRPJ, e que em
nada enfrentou a documentação dos autos (DIRF apresentadas em fls. 79/81), e,
pior, a documentação e as informações disponíveis em seus próprios sistemas.
2.5. Note-se que o CPC/15, aplicável aos processos administrativos federais,
sequer reconhece como motivada sentença que se “limitar à indicação, à
reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a
causa ou a questão decidida” ou que “empregar conceitos jurídicos
indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (arts.
15 e 489, §1o, I e II).
2.6. Esta linha de raciocínio também deve ser aplicada no presente caso, em que a
decisão recorrida não explicou a razão da aplicação dos dispositivos e precedentes
nela citados ao presente caso.
2.7. Assim, deve ser provido o presente recurso, para que seja anulada a decisão
recorrida, na parte em que se referiu às “dedutibilidades das retenções”.
III – DECADÊNCIA DO DIREITO DE FISCALIZAR A APURAÇÃO DO SALDO NEGATIVO
DA DIPJ:
3.1. É incontroverso que o crédito resultante de saldo negativo de IRPJ, composto
por retenções na fonte, surgiu em 2002. Leia-se o seguinte trecho do voto
proferido pelo relator na decisão recorrida: “Nesse aspecto tem razão a
interessada, pois observamos que a DCOMP principal foi apresentada em
19/12/2006, menos de cinco anos do surgimento do crédito de saldo negativo em
01/01/2002”
3.2. A Fazenda, para discordar de tal crédito, deveria ter se insurgido quanto a isto
no prazo de 5 anos do encerramento do ano base de sua apuração, na forma do
art. 150, §4o, do CTN, por lançamento de ofício. Na pior das hipóteses, tal prazo
deveria ser contado desde a data da apresentação da DIPJ (28.06.2002). Se a
Receita nada fez neste sentido, está consolidado o crédito, não pode mais ele
deixar de ser confrontando em compensação com débito algum. 3.3. Sobre o
assunto, Donovan Mazza Lessa em “Manual de Compensação Tributária”, Ed.
Quartier Latin, pgs. 225 e segs:
(...)
3.4. O saldo negativo do IRPJ, no presente caso, é oriundo do ano base de 2001 e
informado em DIPJ apresentada em 28.06.2002. Quando a Recorrente foi
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.473 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901371/2011-52
7
intimada do primeiro despacho decisório no processo de compensação, o que
somente ocorreu em 2011, já esgotado o prazo decadencial para o fisco rever tal
saldo negativo há muito, na forma do art. 150, §4o, do CTN.
3.5. Corrobora o exposto, o art. 9o, do Decreto 70.235, com redação anterior e
mesmo posterior à MP 449/08, que introduziu o §4o. Com efeito, tal dispositivo
deixa clara a necessidade da atividade do Fisco, de ofício, para alteração do saldo
negativo do IRPJ, mesmo que isso não resulte em diferença de tributo a ser pago.
3.6. Não pode, assim, a administração restringir a sua atividade a afirmações
levianas. Cabe-lhe provar o que afirma. Disso resulta que não tendo o fisco em
momento algum feito qualquer prova, ou mesmo tentado fazer, de forma a
invalidar o saldo negativo do IRPJ, no prazo de 5 anos do fato gerador, ou mesmo
da DIPJ, onde informado o saldo negativo de IRPJ, não tem ele o direito de negar a
compensação do imposto na fonte incidente sobre elas, mormente já estando há
muito expirado o prazo de decadência de cinco anos para o lançamento
correspondente quando do despacho decisório proferido no processo de
compensação em referência.
3.7. No presente caso, a situação ainda se agrava, já que o despacho decisório não
invalidou o valor do crédito, somente apontou como óbice o suposto decurso do
prazo para sua compensação. 3.8. Se, em 2011, o direito de o fisco rever o crédito
declarado havia decaído, com muito mais razão, em 2019, não poderá fazê-lo,
ainda que se desconsidere a supressão de instância causada pela invalidação do
crédito de saldo negativo apenas em decisão que julga a manifestação de
inconformidade. 3.9. Ou seja, tendo se tornado imutável o crédito utilizado na
compensação, já que o despacho decisório foi proferido mais de 5 anos após a sua
constituição e declaração em DIPJ, nenhum débito apontado para compensação
com ele pode ser exigido. 3.10. No sentido de que a Receita Federal possui prazo
de 5 anos a contar da apuração do IRPJ para lançar de ofício quaisquer diferenças
de saldo negativo que entenda tributáveis e que, após o decurso de tal prazo, as
compensações efetuadas com estes créditos estão tacitamente homologadas, já
que não se pode mais rever tais apurações, decidiu o CARF:
(...)
2.20. Assim, deve ser integralmente homologada a compensação, dado que clara
a decadência do direito de o fisco rever, em 2011, a apuração do saldo negativo
de IRPJ do ano-base de 2001.
IV - DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO E DA REGULARIDADE DAS COMPENSAÇÕES
4.1. Ainda que se ignore o acima exposto, o crédito é existente e as
compensações efetuadas são regulares.
4.2. A Recorrente requereu a compensação de saldo negativo de IRPJ, referentes
ao período de apuração de 2001, no valor de R$274.380,36. 4.3. Segundo a
decisão recorrida, contudo, o saldo negativo somente poderia ser utilizado em
compensação mediante comprovação:
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.473 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901371/2011-52
8
(...)
4.10. Assim sendo, junto ao presente recurso, a Recorrente apresenta, além das
DIRF (que já se encontram nos autos, mas são juntadas novamente), outros
comprovantes de que as receitas foram oferecidas à tributação e, portanto, houve
retenções gerando saldo negativo de IRPJ, como o balanço, as demonstrações
financeiras e a DIPJ referentes ao ano-base 2001.
4.11. Note-se que o CARF ainda admite ser possível comprovar as retenções por
quaisquer outros documentos que não os informes de rendimentos/DIRF
fornecidas pelas fontes pagadoras:
(...)
4.12. Portanto, não há base alguma para sustentar que não ocorreram as
retenções.
V - CONCLUSÃO
5.1. Em síntese, a decisão recorrida não pode prevalecer, porque:
a) nula, uma vez que deixou de apreciar os documentos apresentados pela ora
Recorrente, além de determinar a nulidade do despacho decisório sem ordenar o
retorno dos autos para nova decisão, importando em supressão de instância;
b) o direito de a Receita Federal impugnar o crédito compensado encontra-se
fulminado pela decadência;
c) as retenções na fonte encontram-se cabalmente demonstradas por meio dos
documentos existentes no processo e os anexados a este recurso e, ainda que não
o fossem, caberia à Receita Federal o ônus da prova, consoante art. 37, da Lei
9.784/99.
5.2. Pede-se, assim, seja dado provimento ao presente recurso, de modo a que,
reformada a decisão recorrida, para serem integralmente homologadas as
compensações declaradas pela Recorrente.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.473 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901371/2011-52
9
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE
No que diz respeito a preliminar de nulidade suscitada pelo recorrente em relação
ao Acórdão da DRJ, o contribuinte afirma que:
(...)2.1. A decisão recorrida, ao reconhecer não ter ocorrido a preliminar de
mérito, deveria ter devolvido os autos para o órgão de origem para aferição do
crédito da Recorrente.
2.2. Sem isso, clara a supressão de instância, que prejudica o direito de defesa da
Recorrente, que terá menos oportunidade de discutir, no mesmo processo
administrativo, o mérito, o montante do crédito utilizado da compensação.
2.3. Note-se que este vício é um tanto mais claro quando se lê na decisão
recorrida que “compete ao interessado apoias as exposições assentadas no
contexto da manifestação de inconformidade e seus aditamentos com respectivo
suporte fático que evidencie, de forma cristalina, a ocorrência de efetividade de
das as retenções do imposto de renda computadas para efeito da mensuração do
saldo negativo declarado”. Ora, se o único obstáculo apontado na decisão
recorrida ao crédito foi o decurso do prazo de 5 anos, por óbvio, a única prova a
ser produzida era de que não decorreu tal prazo.
(...)
2.5. Note-se que o CPC/15, aplicável aos processos administrativos federais,
sequer reconhece como motivada sentença que se “limitar à indicação, à
reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a
causa ou a questão decidida” ou que “empregar conceitos jurídicos
indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (arts.
15 e 489, §1o, I e II).
2.6. Esta linha de raciocínio também deve ser aplicada no presente caso, em que a
decisão recorrida não explicou a razão da aplicação dos dispositivos e precedentes
nela citados ao presente caso.
2.7. Assim, deve ser provido o presente recurso, para que seja anulada a decisão
recorrida, na parte em que se referiu às “dedutibilidades das retenções”.
Sendo assim, não merece prosperar a alegação de nulidade suscitada pelo
recorrente quando afirma que ao não ter sido reconhecido a preliminar de mérito, o processo
deveria retornar a origem sob pena de supressão de instância, já que o único obstáculo apontado
na decisão recorrida ao crédito teria sido o decurso do prazo de 5 anos, restando, pois, um único
ponto controvertido que seria o fato de que não transcorreu tal prazo.
Nesse ponto, entendo que não subsiste cerceamento de defesa ou supressão de
instancia atinente a atrair nulidade, exatamente pelo fato de que na visão deste relator a única
matéria de mérito que remanesce no presente processo administrativo é análise da decadência,
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.473 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901371/2011-52
10
uma vez que ela foi a única justificativa para o não reconhecimento do direito creditório do
contribuinte.
Portanto, tendo em vista que o decisium obedeceu aos ditames legais nos termos
do art. art. 59, II e §1o do Decreto Lei 70235/72, não constato qualquer nulidade por cerceamento
de defesa, uma vez que o Acórdão contemplou suas conclusões com fundamentos que permitiram
que o recorrente pudesse apresentar plenamente o seu inconformismo.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade
DO MÉRITO
No que diz respeito ao mérito, a contribuinte transmitiu declarações de
compensação no ano de 2006 utilizando crédito de saldo negativo do ano-calendário 2001. A
autoridade fiscal analisou as compensações e decidiu não as homologar sob o argumento de que o
direito a utilizar estes créditos estava decaído.
No Acórdão de primeiro grau, a DRJ afasta a decadência nos seguintes termos, in
verbis:
A interessada argumentou que a decadência assinalada no Despacho Decisório
como motivo para o indeferimento integral de seu pleito não ocorreu, pois, em
harmonia como art. 34, §10 da IN 900/98, apresentou pedido de restituição
anterior a tal evento.
Nesse aspecto tem razão a interessada, pois observamos que a DCOMP principal
foi apresentada em 19/12/2006, menos de cinco anos do surgimento do crédito
de saldo negativo em 01/01/2002. Afastamos, portanto, a decadência.
Nessa esteira, reproduzo o Despacho Decisório e os fundamentos que acostaram o
fundamento de decadência:
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.473 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901371/2011-52
11

Pode ser notado, portanto, que o despacho combatido não apontou diferenças
nas parcelas do crédito.
Na análise das parcelas do crédito(fls. 44/45), ficou assinalado a informação a
seguir:

Assim, no presente processo há um Despacho Decisório datado de 1o de março de
2011 (há mais de doze anos) que analisa a decadência (não a liquidez e certeza do direito
creditório em si) de um suposto saldo negativo proveniente do ano de 2001 (há mais de vinte e
dois anos) referente a DCOMP principal que foi apresentada em 19/12/2006
Nesse contexto, não só pelo expressivo transcurso do tempo da marcha processual,
mas por entender que a decadência, no caso em apreço, tem status de mérito e não de uma
prejudicial de mérito, ela é o único objeto de julgamento remanescente, o despacho não compôs
em primeiro plano a análise da liquidez e certeza do direito creditório e, ao não inserir tal
discussão na referida decisão, a fiscalização delimitou o objeto da controvérsia tão somente na
análise da decadência.
Sendo assim, no caso em apreço, entendo que após afastada a decadência não há
margem para reabrir discussões a respeito da liquidez e certeza do crédito tributário sob pena de
haver a modificação da natureza discutida inicialmente pelo despacho decisório, se assim fosse
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.473 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901371/2011-52
12
haveria uma transmutação do objeto litigioso no curso do processo administrativo, constata-se,
inclusive que haveria prejuízo da defesa pelo fato de focar esforços comprobatórios e
argumentativos para combater o instituo jurídico da decadência e não o da liquidez e certeza do
crédito tributário em si.
Nesse sentido, em razão de não ter transcorrido o prazo de cinco anos a contar da
data de transmissão das DCOMPs, nos termos do artigo 74, § 5o da lei 9430/19961, voto pelo
provimento do Recurso Voluntário, declarando de ofício a homologação tácita das compensações
e me utilizo dos excertos do Voto do Conselheiro Rafael Zedral que trata do presente tema no
julgamento do processo de número 10880914814200884, in verbis:
(...) Primeiramente, é necessário observar que o Processo Administrativo Fiscal
regulado pelo Decreto no 70.235/1972, se presta unicamente aos casos de
“exigência dos créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da
legislação tributária federal2”, aos quais também se submetem os processos de
contestação da não homologação das compensações3.
É conceito amplo no estudo do Direito de que os atos administrativos, como o
despacho de não homologação ou os autos de infração, possuem a característica
de serem auto executáveis, ou seja, não necessitam de provimento judicial para
que surtem efeitos. No caso do despacho de não homologação, os débitos não
homologados já estão prontos para serem cobrados administrativa e até
judicialmente desde a data da lavratura do despacho decisório, ficando apenas
com sua exigibilidade suspensa pelo prazo de trinta dias para interposição de
recurso administrativo.
O recurso interposto pela recorrente se dirige exclusivamente à decisão
administrativa que não homologou a compensação, devendo o recorrente atacar
os motivos de fato e de direito que levaram a Administração a não homologar sua
compensação, inclusive sob pena de ter seu recurso não conhecido.

1 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão. [...] § 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos,
contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
2 Art. 1° Este Decreto rege o processo administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União e
o de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal.
3 Lei 9430/1996.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória
no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013) (Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10 obedecerão ao rito processual do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.

Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.473 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901371/2011-52
13
E sobre o conhecimento dos recursos nestes casos como o aqui tratado e em
qualquer outro caso, os argumentos da defesa que não estão correlacionados aos
motivos da decisão tomada não devem ser conhecidos. Do mesmo modo, a
ausência de contestação dos motivos que levaram à decisão provoca o não
conhecimento de todo o recurso.
Portanto, o recurso administrativo protocolado pelo contribuinte, que a partir
deste momento passa a condição de recorrente, está vinculado necessariamente
aos motivos determinantes da decisão administrativa, os quais delimitam o
escopo da defesa, sob pena de não conhecimento do recurso. E é o escopo do
recurso protocolado pela recorrente que define o mérito do recurso.
(...)
Não se pode vincular automaticamente as palavras “decadência” e “prescrição” à
questões preliminares do mérito. Seriam a decadência e a prescrição preliminares
de mérito se o ato administrativo de não homologação tivesse outro fundamento,
como por exemplo a inexistência de saldo negativo em DIPJ, ou a não validação de
parcelas de retenção ou recolhimentos via DARF, casos em que a recorrente
poderia alegar a decadências dos débitos não homologados.
No caso presente, a compensação foi analisada pela autoridade fiscal, que
proferiu decisão administrativa dentro do prazo de cinco anos, nos termos do § 5o
do artigo 74 da lei 9430/19964. E esta decisão de não homologação possui como
único fundamento a decadência do direito de utilizar o crédito em compensações.
E os argumentos recursais (que definem o mérito recursal), por sua vez, devem
combater exclusivamente (sob pena de não conhecimento) a não homologação
fundada na decadência.
(...)
Portanto, afastado o argumento da decadência, não restou qualquer outro motivo
para a Administração não concordar (não homologar) a compensação realizada,
de modo que entendo que ocorreu a homologação tácita das compensações.
Todo o trâmite recursal objetiva exclusivamente a análise do pedido da
recorrente, que é o afastamento da decisão de não homologação das
compensações. Ao contrário do processo judicial em que há uma fase de
conhecimento para a declaração ou constituição do direito do autor, no processo
administrativo fiscal (PAF), a decisão administrativa possui caráter de auto
executividade, de modo que o PAF existe apenas por interesse do contribuinte.
Acaso o contribuinte, aqui como recorrente, tivesse aceitado a decisão
administrativa, todo este trâmite administrativo fiscal não teria sido iniciado,
tendo como consequência o imediato envio dos débitos para cobrança.
(...)

4 § 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.473 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901371/2011-52
14
Portanto, entendo que afastada a alegação de decadência, os débitos
compensados retornam ao status quo anterior, ou seja, carentes de decisão
administrativa de não homologação, e tendo em vista o transcorrer o prazo de
cinco anos a contar da data de transmissão das DCOMPs, nos termos do artigo 74,
§ 5o da lei 9430/19965, voto pelo provimento do Recurso Voluntário, declarando
de ofício a homologação tácita das compensações, nos termos da fundamentação.
E neste ponto, é importante a diferenciação entre a compensação e a restituição
em casos como o presente.
Na compensação, o contribuinte realiza prontamente seu direito no momento da
transmissão da DCOMP, tanto que o ato administrativo que discorde desta
compensação emite decisão de não homologação, ou seja, discordância do
procedimento de compensação realizado inteiramente pelo contribuinte.
Assim, não há como fazer qualquer falsa equivalência entre a compensação e a
restituição. O pedido de restituição não possui prazo para análise, diferente da
compensação que possui prazo de homologação.
Uma decisão em processo de restituição que nega provimento sob a alegação de
decadência, posteriormente afastada, ainda não encerrou seu clico de análise,
visto que o contribuinte não terá satisfeito seu direito pelo simples julgamento
administrativo de procedência, devendo os autos retornarem à RFB para
prosseguimento da análise.
No caso da compensação, a RFB utilizou o prazo legal de cinco anos para
apresentar todas as alegações para justificar a não homologação das
compensações. E afastada a alegação de decadência, e não restando qualquer
outro motivo para não homologação, resta caracterizada a homologação tácita.
Se, por exemplo, a decisão administrativa apresentasse também considerações
quanto à apuração do crédito, além da alegação da decadência, e caso a
recorrente não tivesse contestado o primeiro argumento (apuração), restaria
indeferido o recurso, ainda que afastada a decadência.
Portanto, considerando que o recurso administrativo se presta apenas a afastar a
decisão de não homologação, e diante de tudo o que já foi argumentado acima,
voto pelo provimento do Recurso Voluntário.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, declarando a homologação tácita das compensações, devendo os
autos serem enviados ao arquivo.

5 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão. [...] § 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos,
contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.473 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901371/2011-52
15
(...)
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, declarando a homologação tácita das compensações, devendo os autos serem
enviados ao arquivo.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Roney Sandro Freire Correa, redator designado

Com a devida vênia, não acompanhei o ilustre Relator, que balizou a sua respeitável
decisão declarando a homologação tácita das compensações, devendo os autos serem enviados
ao arquivo, me opondo, conforme os fundamentos que me levaram a decidir e serão explanados e
aprofundados.
A controvérsia nos autos cinge ao reconhecimento de direito creditório decorrente
de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001, composto pelas retenções do imposto de
renda, em razão da autoridade administrativa ter procedido a análise, não reconhecendo o direito
creditório integral, homologando parcialmente a compensação declarada, de modo que o
despacho combatido não apontou diferenças nas parcelas do crédito, mas na análise das parcelas
do valor do saldo negativo disponível para compensação, que não foi objeto de DComp ou PER
transmitido no prazo estabelecido, de acordo com o artigo 166 do CTN, restando assim a glosa
dos valores pela não utilização no prazo legal, o que a fiscalização entendeu pela decadência.
No presente feito, consta um Despacho Decisório datado em 01.03.2011, que
analisa a decadência do eventual saldo negativo proveniente do ano de 2001, referente a DComp
que foi apresentada em 19.12.2006. Ou seja, em menos de 05 (cinco) anos do pedido de
compensação, perfazendo o entendimento, portanto, de que não que se falar em homologação
tácita.
Desta decisão, o Despacho Decisório desconsiderou à análise, quanto a
liquidez e certeza do direito creditório, referente a DCOMP principal, só delimitando o objeto da
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.473 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901371/2011-52
16
controvérsia tão somente quanto à análise da decadência, não analisando assim, os elementos
probatórios que são necessários para se confirmar a liquidez e certeza do crédito, já que o
procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Ademais, a autoridade julgadora
deve se orientar pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar
livremente sua convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos
existentes no processo e nos meios de prova em direito admitidos.
O princípio da ampla defesa, por outro lado, garante ao contribuinte o direito de
defender-se plenamente de todos os fatos e fundamentos dentro do processo administrativo.
Assim, para uma correta e adequada decisão no contencioso administrativo fiscal o
julgador deve se utilizar de todos os meios de provas disponíveis ou colocadas à disposição, não
deixando de recebê-las em razão de não terem sido apresentadas no momento da instrução do
processo, posto que a baliza temporal não deve impedir ou dificultar o exercício do direito no que
se refere aos princípios da verdade material, do contraditório e da ampla defesa. Inexiste
reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da Per/DComp.
Não obstante, sob o princípio da eventualidade, toda a matéria de defesa deve ser
alegada na oportunidade legal. A homologação da compensação ou deferimento do pedido de
restituição depende da análise da existência, suficiência e disponibilidade do crédito.
Neste sentido, primado pelo princípio da verdade material, voto por retornar o
processo à unidade administrativa para que possa prolatar um Despacho Decisório complementar
com apreciação do mérito do PER/DComp, retomando-se o rito processual a partir daí,
considerando todos os documentos juntados ao presente feito.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Correa

Fl. 233
DF CARF MF
Original